Tribunal: STF
Processo: RE 87168
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO INTERPRETAR LITERALMENTE O ARTIGO 82, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO NEGOU VIGENCIA A ELE, EMBORA A
MELHOR INTERPRETAÇÃO SEJA AQUELA A QUE SE CHEGA COM A UTILIZAÇÃO DO
METODO LOGICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.